Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS AQUISITIVOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele.
2. É viável a penhora sobre o salário quando demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor.
3. Sem a prova documental de que o devedor possui os direitos aquisitivos sobre o imóvel, não há como deferir a penhora pretendida.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.